Tribunal: TJPA
Processo: 0004386-69.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO DE DROGAS ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA. 3) PLEITO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA ? IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado de piso não tenha observado a proporcionalidade na fixação da pena pecuniária em relação à pena corpórea por ocasião da quantificação da pena base, deve ser mantida a multa em 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, não havendo a possibilidade de sua redução por já ter sido estabelecida no patamar mínimo descrito na lei de drogas, além de não haver previsão legal para o afastamento total da sanção pecuniária . 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º 0004386-69.2017.814.0048.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
COMARCA DE ORIGEM: Salinópolis (Vara Única)
APELANTE: Cássio Luiz da Silva Santa Brígida (Def. Pub. Jacqueline Bastos Loureiro)
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA. 3) PLEITO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado de piso não tenha observado a proporcionalidade na fixação da pena pecuniária em relação à pena corpórea por ocasião da quantificação da pena base, deve ser mantida a multa em 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, não havendo a possibilidade de sua redução por já ter sido estabelecida no patamar mínimo descrito na lei de drogas, além de não haver previsão legal para o afastamento total da sanção pecuniária . 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CÁSSIO LUIZ DA SILVA SANTA BRÍGIDA (
fls. 102/106
), inconformado com a sentença (
fls. 79/84
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 102/106
), o apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva. Alternativamente, pugnou pela fixação da pena corpórea no mínimo legal, bem como pela redução ou afastamento da pena pecuniária em função da comprovada hipossuficiência econômica do réu.

Em contrarrazões (
fls. 107/113
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado nessa instância superior em manifestação exarada pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 119/128
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 22.04.2017, por volta das 15h00min, na Travessa Santa Rosa, nº 02, Bairro Bom Jesus, em Salinópolis/Pa, o acusado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas e corrupção ativa, por ter oferecido vantagem ilícita e indevida a funcionário público.

Consta nos autos que a polícia militar, quando em serviço realizando ronda ostensiva pelas ruas da cidade, ao avistar o denunciado em atitude suspeita na companhia de outros indivíduos, realizou a abordagem do réu, oportunidade em que foi localizado em seu poder uma porção de maconha com 132g (cento e trinta e dois gramas), conforme atestado no lauto toxicológico.

Informa ainda que, na ocasião da abordagem e revista, o denunciado ofereceu deliberadamente aos policiais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que fosse liberado e desconstituído o flagrante.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e posteriormente denunciado (
fls.

02/03
) pela prática dos crimes de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas c/c art. 333 do CPB - corrupção ativa.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, tendo sido o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto à
fl. 10
, registrando que foi apreendido em poder do acusado um pedaço de substância esverdeada, pesando aproximadamente 132 (cento e trinta e duas gramas), conhecida vulgarmente como ¿maconha¿, cuja natureza entorpecente foi atestada no Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 2017.02.000567-QUI (
fl. 12
).

Atestando a autoria do delito, tem-se o depoimento judicial da testemunha Carlos Alexsandro Gomes da Fonseca, policial militar responsável pela prisão do acusado, que aduziu (
mídia à fl. 59
):
¿Que se recorda do fato; Que na ocasião estava prestando reforço no policiamento de Salinópolis, pois não é lotado no município; Que havia sido designado para uma operação chamada `saturação¿, cuja finalidade era a realização de policiamento em alguns bairros conhecidos pela prática de algum delito;
Que não conhece os infratores da área motivo pelo qual não tem nenhuma motivação em ajudar ou prejudicar Cássio; Que durante o patrulhamento os policiais que lhe acompanhavam, Lucas, Bruno e Pereira, apontaram Cássio que se encontrava no interior de um bar, informando que o réu já havia sido preso em algumas ocasiões e era frequentador do sistema carcerário; Que fizeram a abordagem no bar e nas pessoas que lá se encontravam; Que foi encontrado no bolso de Cássio o material entorpecente um peteca; Que o réu lhe informou que se encontrava em liberdade mas o alvará não estava com ele e sim em sua residência; Que foram até a casa de Cássio para checar a documentação; Que o acusado inicialmente ofereceu certa resistência passiva; Que p acusado lhe disse que os pais dele não estavam em casa e que não possuía as chaves; Que quando chegaram na casa os pais dele estavam no local; Que informaram o motivo de estarem ali; Que pediram autorização para checar o imóvel, mais precisamente o quarto em que o réu ficava; Que os pais dele autorizaram e acompanharam toda a busca; Que no quarto do acusado encontraram um tablete com a mesma substância entorpecente que estava em seu bolso; Que foram encontradas ainda sacolas plásticas iguais as que foram encontradas na peteca que estava no bolso do réu; Que foi dada voz de prisão; Que pais do acusado não contestaram; Que quando estavam colocando o material na viatura o acusado ofereceu uma importância em dinheiro para guarnição; Que essa conversa não interessou aos policiais; Que não sabe informar o valor de mercado do entorpecente encontrado; Que o tablete superava 100 gramas; Que é importante ressaltar que o acusado posteriormente ofereceu resistência física contra a prisão; Que chegou a empurrar os policiais para evitar a condução até a delegacia; Que conseguiu imobilizar o acusado e o uso da algema se fez necessário na ocasião; Que não recorda qual dos policiais filmou a operação; Que foi o policial Lucas quem encontrou a droga; Que Cássio não postava nenhum documento a quando da abordagem no bar; Que haviam mais pessoas no bar; Que o material foi encontrado no bolso do acusado; Que foi realizada revista nos demais e não foi encontrado nada; Que Cássio aparentava estar sinais de embriaguez alcoólica; Que os sinais eram visíveis, especialmente pela forma com que o acusado lutou com o Pereira e o Lucas; Que após se dirigirem à casa do acusado, o entorpecente foi encontrado no quarto dele, dentro de uma gaveta do guarda roupas, por trás de umas roupas, juntamente com os sacos plásticos;
¿

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Bruno Pereira Rodrigues, Policial Militar, que relatou em juízo (
mídia à fl.59
):
¿Que trabalha na cidade; Que já conhecia o réu do mundo do crime; Que o réu já possuía passagem pela polícia por roubo e tráfico; Que estava de serviço com outros policiais;
Que estava com outras pessoas em um bar chamado `Bom Jesus¿; Que havia diversas pessoas suspeitas no bar; Que no momento em que a guarnição parou o depoente identificou o mesmo; Que informou que era Cássio, e que ele tinha passagem por tráfico e por assalto; Que ele estava preso em razão de um mandado de prisão em aberto e estaria sendo procurado;
Que foi encontrado o material entorpecente no bolso do mesmo; Que foram à casa do mesmo atrás da documentação informada pelo acusado de que teria sido solto; Que no bar o acusado informou que não teria ninguém na sua casa; Que chegando ao local estavam a mãe e o pai do acusado; Que o soldado Lucas encontrou uma quantidade considerável de maconha prensada no quarto do acusado; Que a droga encontrada possui um valor de mercado de R$ 500,00 (quinhentos reais); Que no trajeto para a delegacia o acusado ofereceu dinheiro à guarnição; Que não recorda bem o valor oferecido, mas que era uma quantia acima de R$ 1.000,00 (mil reais); Que a busca foi realizada especificamente no quarto do acusado; Que foi informado pelos pais do acusado que eles temiam pelo armazenamento de algo ilícito na casa
; Que a apreensão da droga foi gravada; Que os pais do acusado acompanharam a revista no quarto do acusado; Acredita que o Lucas era quem gravava com o celular; Que não se recorda direito; Que a droga localizada na casa foi a mesma encontrada no bolso do acusado no bar; Que todas as pessoas foram revistadas no bar e somente foi localizado entorpecente no bolso do réu; Que o acusado parecia estar drogado;¿

Corroborando com os depoimentos prestados, o Policial Militar Lucas Wanderson Andrade de Sousa declarou em audiência (
mídia à fl.59
):
¿Que e recorda dos fatos;
Que estavam em ronda pelo bairro Bom Jesus; Que avistaram o acusado, e como ele era figurinha repetida dos policiais, foi perguntado sobre a situação dele e ele estava sem o alvará; Que foi realizada a abordagem e encontrada certa quantidade de entorpecentes com o mesmo; Que se deslocaram até a residência do réu e no caminho ele dizia que não havia ninguém em casa, o que gerou desconfiança nos policiais; Que em busca dentro da residência encontrou dentro do guarda roupa certa quantidade de entorpecente; Que foi o depoente quem encontrou o entorpecente; Que acredita que o valor de mercado do entorpecente seja de R$ 500,00 (quinhentos reais); Que não se recorda se o acusado informou acerca da destinação da droga; Que o acusado ofereceu uma quantia em dinheiro à guarnição; Que o acusado informou que sua mãe tinha uma quantia em dinheiro guardada na casa; Que sugeriu que voltassem para sua casa para conversar; Que não recorda a quantia de dinheiro que o acusado ofereceu; Que já havia efetuado a prisão dele anteriormente; Que participou de uma operação em que o acusado foi acusado de roubar um iphone de uns turistas; Que na oportunidade conseguiram rastrear a localização do aparelho e foi na casa da mãe do acusado; Que não encontraram o aparelho, mas encontraram outros pertences da vítima, que reconheceu o acusado; Que o acusado foi abordado em uma bar; Que haviam mais pessoas; Que todos foram revistados; Que foi encontrada droga somente no bolso do acusado; Que não recorda quem estava filmando; Que a filmagem passou no `Rota Cidadã¿; Que presume que a droga encontrada era maconha; Que os pais do acusado acompanharam a busca; Que somente Cássio era conhecido da polícia
;¿

Por sua vez, o acusado negou a autoria delitiva por ocasião de seu interrogatória em audiência (
mídia à fl.59
), afirmando que:
¿Que as acusações são falsas; Que não tinha droga com ele e nem na sua casa; Que foi forjada; Que não ofereceu dinheiro aos policiais; Que acredita que foi preso por conta dos seus antecedentes por que já foi preso; Que foi caindo aos poucos nesse mundo; Que estava em liberdade provisória; Que sabia que não poderia frequentar bar; Que encostou no bar rapidinho; Que não tinha droga com ele; Que ele estava com todos os seus documentos no momento na busca; Que resistiu porque ele tinha dinheiro no bolso e os policiais pegaram; Que os policiais já haviam pegado dinheiro dele anteriormente; Que os policiais já chegaram lhe baculejando; Que não havia droga com ele; Que estava em liberdade por dois meses; Que foi para o interior para fugir da perseguição dos policiais; Que já utilizou drogas; Que deixou de usar entorpecentes; Que queria fazer o concurso da COSANPA; Que os policiais tem uma rixa com o acusado; Que não conhecia o policial Alexsandro; Que foi agredido dentro do carro;¿

Constata-se, de plano, que
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente nos bolsos da calça do apelante, tendo sido encontrada, posteriormente, dentro de sua residência, um tablete do mesmo material dentro de uma gaveta no guarda roupa do acusado,
não sendo suficientemente comprovada a tese de negativa da autoria suscitada pelo réu, tampouco se mostra crível o argumento de que a droga foi plantada para incriminá-lo.

Ressalta-se por oportuno, que o auto de apreensão da droga em poder dos réus, bem como, a prova testemunhal fornecida pelos policiais que prenderam os acusados em flagrante constitui meio probante
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)
Habeas corpus não conhecido.
(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...)
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Assim, a despeito da negativa apresentada pelo apelante, vê-se que
a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se patentemente demonstradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 2017.02.000567-QUI (
fl. 12
), em conjunto com os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado
.

Importante mencionar, que os depoimentos colhidos durante a instrução demonstram fortes elementos da prática da traficância, tendo sido encontrado no bolso do réu uma porção da droga embalada em plástico azul, e posteriormente, encontrado na residência do acusado o tablete maior do entorpecente escondido dentro de uma gaveta, bem como, inúmeros papelotes a mesma cor encontrada inicialmente no bolso do recorrente, não havendo que se falar na condenação com base na abstratividade do crime de drogas ou tampouco na inexistência de ameaça ou agressão a outrem.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.

Subsidiariamente, requereu o apelante a revisão da dosimetria da pena aplicada para sua fixação no mínimo legal, bem como a redução ou o afastamento da pena pecuniária em razão da hipossuficiência econômica do acusado,
pleitos estes que também não merecem provimento.

In casu
, em que pese ter havido atecnia do magistrado sentenciante, ao considerar negativamente em desfavor do acusado as ações penais em curso como
antecedentes
e as
consequências do delito
, por serem ínsitas ao tipo penal, observa-se que as
circunstâncias do crime
mostraram-se gravosas, na medida em que o réu ofereceu resistência a abordagem policial, empurrando e agredindo os policiais, além da quantidade razoável da droga apreendida em seu poder (132 gramas de maconha), razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena base arbitrado pelo magistrado
a quo
entre o patamar mínimo e médio, estipulando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
1
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, bem como inexistem causas de aumento ou diminuição da etapa derradeira, restando definitiva a pena do apelante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Por fim, observa-se que, em que pese o magistrado de piso não ter observado a proporcionalidade na fixação da pena pecuniária em relação a pena corpórea por ocasião da quantificação da pena base, deve ser mantida à multa em 500 (quinhentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, não havendo a possibilidade de sua redução por já ter sido estabelecida no patamar mínimo descrito na lei de drogas, além de não haver previsão legal para o afastamento total da sanção pecuniária.

Ressalta-se por oportuno, que a detração realizada em sentença, do período de 07 (sete) meses e 28 (vinte) dias em que o acusado permaneceu provisoriamente segregado, não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.